Tribunal: TCU
Processo: 016.900/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10484/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.900/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Xavier Dornelas (XXX.125.194-XX); Adriana dos Santos Pereira da Silva (XXX.664.605-XX); Aline Leidy Bezerra Xavier Ferreira (XXX.553.394-XX); Ivanilza Izidio da Silva (XXX.739.077-XX); Jeancarla Rodrigues de Oliveira (XXX.847.889-XX); Magali Ramalho de Britto (XXX.211.707-XX); Marly Maria da Cruz Oliveira (XXX.959.997-XX); Patrícia Rodrigues de Oliveira (XXX.413.699-XX); Rachel Ferreira da Rocha (XXX.880.277-XX); Renata Rodrigues de Oliveira Medeiros (XXX.381.759-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.